Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORO DO LOCAL ONDE ESTÁ SITUADO O IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Constata-se pelos elementos de prova apresentados nos autos de origem, que as partes firmaram Contrato Particular de Cessão de Direito de Uso (CDU), tendo por objeto espaço comercial, tipo “quiosque”, destinado à venda ou revenda de lanches dentro do empreendimento denominado Shopping Paraíso Mega Center.
2. Quando o produto é destinado ao desenvolvimento de atividade econômica do adquirente, como na espécie, a destinação final deixa de existir e, desta forma, não se configura a relação de consumo.
3. Havendo cláusula de eleição de foro no instrumento contratual firmado entre as partes, deve a ação de rescisão de contrato fundada em objeto do referido pacto tramitar perante o foro de eleição.
4. Recurso desprovido